Tribunal: TJDFT
Processo: 0733239-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OFERTA DE MIGRAÇÃO DE PLANO. SUSPENSÃO DO CONTRATO POR MAIS DE ONZE MESES. DESÍDIA DA OPERADORA. INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A demanda versa sobre obrigação de fazer consistente na implementação do plano de saúde oferecido denominado “S380 com quarto coletivo sem coparticipação por três vidas” pelo valor de R$ 1.342,64, sem cobrança de carência, declaração de inexistência de débito quanto aos meses de suspensão do plano e reparação de danos morais.
2. A sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade das mensalidades referentes aos meses posteriores a fevereiro de 2020 (mês seguinte à oferta); condenar a ré ao cumprimento da oferta consistente em contratar, com os autores, o plano “S380 com quarto coletivo sem coparticipação por três vidas” pelo valor mensal de R$ 1.342,64, sem carência, no prazo de 15 dias a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 300,00 e ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, acrescida de correção monetária desde o arbitramento e juros legais a partir da citação.
3. A ré interpôs recurso para afastamento da condenação ao fundamento de que a portabilidade não teria ocorrido por inércia do autor e cancelamento do plano por atraso no pagamento por mais de 60 dias consecutivos, além de inocorrência de danos morais.
4. A alegação de inércia dos autores/recorridos não merece acolhida. Os e-mails juntados pela parte autora demonstram que após o oferecimento da proposta em 28/01/2020, protocolo 32630520200128056187, as partes permaneceram em tratativa, inclusive com reiteradas reclamações da autora, Luciana, quanto a desídia da recorrente para migração do plano (Id 23885792).
5. Igualmente, a afirmação de que o cancelamento do plano teria se dado por inadimplência de 60 dias consecutivos não encontra respaldo. Não há, nos autos, comprovante de notificação de inadimplência e o demonstrativo de pagamento juntado no Id 23885790 comprova o regular pagamento das mensalidades nos meses anteriores à proposta de migração.
6. Ressalte-se, o único período não adimplido se deu após a suspensão do plano, durante as tratativas de transformação no plano ofertado, ocasião em que sequer houve comprovação de disponibilização do serviço.
7. No que tange ao dano extrapatrimonial, é certo que o mero descumprimento contratual não é capaz de configurar dano a ser reparado. Contudo, a situação experimentada nos autos consistente na suspensão do plano por mais de onze meses, por desídia da recorrente que protelou a transformação do contrato de plano de saúde contratado para o “S380 com quarto coletivo sem coparticipação por três vidas”, por ela ofertado; e posteriormente condicionou a contratação ao cumprimento de carência e pagamento de mensalidades correspondentes ao período em que o plano foi suspenso; e considerando que um dos beneficiários foi acometido pela Covid-19 sem que lhe fosse disponibilizado atendimento médico pelo plano de saúde (Id 23885794), tenho que a conduta praticada pela ré ultrapassa a esfera do mero aborrecimento rotineiro e configura violação de direito da personalidade com específica ofensa à saúde dos beneficiários, ensejando dano extrapatrimonial a ser reparado.
8. O quantum reparatório deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao seu caráter compensatório e dissuasório, bem como à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, amoldando-se ao conceito de justa reparação. Nesse passo, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem apresenta-se adequado, não havendo excesso ou insuficiência que atraiam a sua modificação.
9. Não havendo nos autos demonstração de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte autora a rejeição do recurso é a medida que se impõe.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas (Id 23885886). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação a serem pagos ao procurador dos recorridos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.